Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada por indícios de capacidade financeira.
4. É admissível a adoção de critérios objetivos, como os da Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 140/2015), que considera hipossuficiente quem aufere até cinco salários-mínimos mensais brutos por família.
4. Despesas ordinárias ou voluntárias não autorizam, por si só, o reconhecimento da hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira da parte.
2. O endividamento voluntário não constitui fundamento idôneo para concessão da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Resolução DPDF n. 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368011, 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26.08.2021, DJE 10.09.2021.